Tribunal: TJSP
Processo: 0000473-72.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido. Prejudicada a preliminar de apelo em liberdade. Ausência de vínculo permanente e estável destinado à traficância, absolvição de todos os apelantes quanto o delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Parcial provimento ao recurso de LEONARDO e BRUNA para, afastada a causa de aumento

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido. Prejudicada a preliminar de apelo em liberdade. Ausência de vínculo permanente e estável destinado à traficância, absolvição de todos os apelantes quanto o delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Parcial provimento ao recurso de LEONARDO e BRUNA para, afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e aplicado o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, ambos da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo, fixar as reprimendas em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, substituir a segregativa por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e multa, bem como para aplicar o regime aberto em caso de reversão. Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, aplicar o regime inicial aberto e substituir a segregativa por restritivas de direitos nos moldes já explicitados. Parcial provimento ao recurso de JOSÉ LEONARDO para desclassificar a imputação, de modo que fica considerado como incurso no artigo 37, da Lei no 11.343/06 e fixar as penas em 2 anos de reclusão, mais 300 dias-multa, em regime aberto, a qual, por detração, já encontra-se cumprida. Provimento ao recurso de DANIEL e LUIS HENRIQUE para absolvê-los também da imputação da prática do delito previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386 inciso VII, do Código de Processo Penal.